Tribunal: TJSP
Processo: 1061588-16.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES.

ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO AJUIZADA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E SEUS DOIS SÓCIOS. PRETENSÃO DE COBRANÇA VINCULADA EM CONTRATO. DISTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DOS SÓCIOS E DA DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. COBRANÇA BASEADA EM CONTRATO FIRMADO APENAS COM O ESCRITÓRIO DE

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES.

ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO AJUIZADA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E SEUS DOIS SÓCIOS. PRETENSÃO DE COBRANÇA VINCULADA EM CONTRATO. DISTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DOS SÓCIOS E DA DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. COBRANÇA BASEADA EM CONTRATO FIRMADO APENAS COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS PAULO E AUGUSTO RECONHECIDA. Firmado o contrato de prestação de serviço de assessoria jurídica com o escritório de advocacia, carece de legitimidade ativa a pessoa física do advogado para, em nome próprio, pleitear os honorários. Extinção da ação mantida em face do corréu Paulo e determinação de extinção da ação também em face do corréu Augusto, ambos sócios do escritório de advocacia. Sucumbência fixada em 10% do valor da causa. Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ, no julgamento do REsp no1.850.512/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no §2o do artigo 85 do CPC. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO E DA PARTE RÉ PROVIDO, NESTA PARTE.

MÉRITO. COBRANÇA DE MENSALIDADES DEVIDAS POR FORÇA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE TERIAM DEIXADO DE SER PAGAS A PARTIR DE NOVEMBRO/2019 E DE HONORÁRIOS RELATIVOS A UMA ASSESSORIA JURÍDICA QUE TERIA SIDO PRESTADA E NÃO PAGA ENVOLVENDO A NEGOCIAÇÃO DE UM DETERMINADO IMÓVEL. PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, COM APLICAÇÃO DA TEORIA DENOMINADA DE "DUTY TO MITIGATE THE LOSS" (por violação à boa-fé objetiva, tendo em vista que a cobrança foi proposta decorridos mais de dois anos do início da inadimplência das mensalidades referentes ao contrato de prestação de serviços advocatícios) e TAMBÉM COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (materializado com a ausência da adequada prestação de contas pelos apelados quanto aos serviços cobrados). DESCABIMENTO. A simples demora para o ajuizamento de ação, não é óbice à sua cobrança, salvo se superado o prazo prescricional. Não restou, ademais, demonstrada atuação de má-fé da parte autora, no sentido de que teria demorado para ajuizar a ação apenas para o fim de maximizar o valor que lhe é devido. A demora no ajuizamento da ação se deu em razão da tentativa de renegociação e acordo entre as partes devidamente demonstrados nos autos. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

CONSECTÁRIOS LEGAIS.

3.1. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE CONTAGEM DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS REFERENTE AO VALOR DOS HONORÁRIOS ACORDADOS EM RELAÇÃO À TRANSAÇÃO DE IMÓVEL, A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2018. DESCABIMENTO. Do conjunto probatório conclui-se que, não obstante a contratação tenha sido realizada para dezembro de 2018, houve posteriores tratativas entre as partes para que o referido pagamento ficasse postergado para a data da venda do imóvel. Assim, uma vez postergado o prazo para pagamento, por consentimento das partes, deve ser igualmente adiado, por conseguinte, o termo inicial dos consectários legais. SENTENÇA MANTIDA, COM A FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS A PARTIR DA VENDA DO IMÓVEL, OCORRIDA EM 10.09.2021. RECURSO DA PARTE AUTORA, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

3.2. TAXA SELIC. SENTENÇA QUE FIXOU A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ COM ACRESCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRETENSÃO DOS RÉUS DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CABIMENTO. DECISÃO PROFERIDA PELO C. STJ, SEGUINDO O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. O C. STJ se pronunciou sobre a interpretação que deve ser dada ao artigo 406 do Código Civil, firmando tese no sentido de que se aplica a taxa SELIC aos juros de mora, desde que não convencionados pelas partes ou não tiverem taxa estipulada, ou quando resultarem de determinação legal. RECURSO DA PARTE RÉ, NESTA PARTE, PROVIDO.

VERBA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ, REQUERENDO A REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. A parte autora saiu vencedora em aproximadamente 80% do valor pleiteado (pedidos principais de condenação da ré), a se concluir que correta a r. sentença, no sentido de que a parte autora decaiu de parte mínima de seu pedido, mantendo-se a condenação integral dos réus quanto às verbas sucumbenciais.

Recurso de apelação da parte autora improvido e da parte ré parcialmente provido.